Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO 32159/97. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1169/STJ. TEMA 1170/STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STF. APLICÁVEL O PRECEDENTE. ADI 5348. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ.
1. Não deve ser suspenso o cumprimento individual de sentença instaurado na origem, se não há determinação de suspensão nos autos do RE 1.317.982 (Tema 1.170) pelo STF e a apuração do valor depende de simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, § 2o, de forma a não justificar a suspensão processual com base no Tema n. 1.169/STJ.
2. O precedente do STF no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810) que reconheceu ser inconstitucional a utilização da Taxa Referencial (TR) na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve ser aplicado aos casos que transitaram em julgado após a publicação desse precedente.
3. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a crédito de servidores e empregados públicos, deve ser seguido o entendimento do STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) conjugado com a previsão da emenda constitucional 113/2021 no sentido que: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009 até 08/12/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) a partir da data de publicação da EC 113/2021 (09/12/2021) até o efetivo pagamento: SELIC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.